Tribunal: TCU
Processo: 017.071/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, com imputação de débito e multa, em tomada de contas especial sobre a execução do Projeto Relix em 2018, patrocinado pelo Departamento Regional do Sesi no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos conjuntamente por Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva ao Acórdão 9347/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, os condenou solidariamente em débito e lhes aplicou multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes e os demais responsáveis acerca desta deliberação.